Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-50.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-50.2023.8.14.0035

APELANTE: WELITON DA COSTA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A apreensão de droga, embora em pequena quantidade, juntamente com objetos e apetrechos, habitualmente utilizados na preparação de entorpecentes para a comercialização, obstam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da lei 11.343/2006.

2.

A teor da Súmula nº 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

3.

Os requisitos legais para reconhecimento do “tráfico privilegiado” são: o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006.

4.

Para aplicação da causa de diminuição de pena oriunda do reconhecimento do “tráfico privilegiado”, em patamar inferior a 2/3 (dois terços), é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador_________________________

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800216-50.2023.8.14.0035

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WELITON DA COSTA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELITON DA COSTA BRITO
, contra a r. sentença prolatada, em 07/06/2023, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA (ID-15304184), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, que, após detração, restaram 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (trazer consigo “cocaína”).

Nas razões recursais (ID-15304198), a defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (trazer consigo), para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente,
requer a retificação da dosimetria da pena, sendo assim, o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao “tráfico privilegiado”, prevista no §
4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões (ID-15304202), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-15526471).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta que os elementos de provas constantes dos autos são frágeis para subsidiar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas. Diante disso, pugna pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e consequente desclassificação do crime em comento para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. A presente tese não merece prosperar pelos motivos que passo a expor
.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo nº: 2023.04.000324-QUI (ID-15304183), no qual consta que o material apreendido se trata da substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por “cocaína”, pesando 0,43 g (quatrocentos e trinta miligramas).

Ademais, no Auto de Apreensão e Apresentação (ID-15304138, Fls. 6) consta que, além do material entorpecente, foram encontrados um carretel de linha pequeno; recortes de material plástico; o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em cédulas de cinco e dez reais; e uma porção de substância pastosa de cor branca, pesando 10,82 g (dez gramas e oitocentos e vinte miligramas), que, embora tenha atestado negativo no exame toxicológico, trata-se de substância utilizada na preparação de entorpecentes.

Nessa perspectiva, entendo que a droga encontrada com o apelante, embora em quantidade pequena, não se destinava a consumo próprio, mas sim à comercialização, notadamente, porque os demais objetos apreendidos são aqueles habitualmente empregados na preparação e difusão ilícita de entorpecentes por meio da venda.

Quanto à autoria, enxergo que está comprovada pelos elementos de provas carreados aos autos, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares, FRANCISCO EDUARDO BRANCHES, DANIELE DA SILVA ALVES e DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, que foram uníssonos ao confirmarem, em juízo, os fatos descritos na inicial acusatória.

Nesse sentido, aduziram que, no dia do evento delitivo, 11/02/2023, na rua Frei Edmundo, próximo ao bar Dama da Noite, no bairro São Francisco, na cidade de Óbidos-PA, o apelante foi abordado após se comportar de forma suspeita, uma vez que, ao avistar a viatura da polícia militar, fugiu do local e adentrou em uma casa abandonada.

Na ocasião, ao realizarem a busca pessoal, encontraram o entorpecente no bolso do apelante. E os outros materiais apreendidos foram encontrados no interior e entorno do imóvel.

Desta feita, em consonância com o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos dos policiais militares são meios de provas que ostentam idoneidade para embasar a condenação do apelante, não havendo que se falar em debilidade probatória. Nesta linha, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No presente caso, as declarações dos policiais foram convergentes com as demais provas constantes dos autos. Portanto, revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Portanto, a sentença condenatória não merece ser reformada neste aspecto. E, sendo assim, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para o delito de posse para consumo pessoal, haja vista que a situação fática se amolda ao crime de tráfico de droga (trazer consigo), previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.

2. DA CONFISSÃO E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006

Subsidiariamente, a
defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, bem como a aplicação, em fração máxima, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Passo a analisar.

Na

primeira fase da dosimetria,
o Juízo
a quo
não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O que mantenho.

Na segunda fase,
inexistem agravantes e atenuantes. E o Juízo de primeiro grau deixou de reconhecer a confissão espontânea do apelante, asseverando:

[...] A confissão parcial do réu não é aceita por este Juízo por ele ter dito que se tratava apenas de usuário. Portanto, não confessou a prática delitiva, de maneira que mantenho a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Sobre o tema, dispõe a
súmula nº 630 do STJ que “a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Com efeito, não há como reconhecer a confissão do apelante como atenuante, uma vez que, em seu depoimento em juízo, em nenhum momento confessou ser traficante de drogas, mas que portava a droga para consumo próprio (ID-15304188).

Na terceira fase da dosimetria
, o Juízo
a quo
aduziu:

Na terceira fase da dosimetria da pena, eu não vislumbro caso de aumento de pena, também não vislumbro causa de diminuição de pena, uma vez que os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei de drogas não estão preenchidos, haja vista que me afigura que o réu se dedica à atividade criminosa, o que se extrai dos antecedentes criminais em que em menos de 1 ano ele já foi preso em flagrante sob a acusação de estar também vendendo drogas.

Neste ponto, verifico que a pretensão da defesa merece acolhida, uma vez que a decisão judicial primeva está em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema Repetitivo 1139) no sentido de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”. Sendo assim, embora o apelante esteja figurando como réu em outra ação penal em curso, tal fato não pode ser utilizado como presunção que ele se dedica à atividade criminosa.

Dessa forma, como o apelante ostenta primariedade e bons antecedentes, bem como não há provas que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço o “tráfico privilegiado”. Assim sendo, alinhado à jurisprudência do STJ, aplico a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a aplicação da minorante em patamar inferior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR. PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

V - A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de um sexto ocorreu sem a devida fundamentação concreta. Desse modo, ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 741.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Portanto, fixo a pena em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar pelo apelante, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para manter a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas (trazer consigo), bem como reconhecer e aplicar a minorante do “tráfico privilegiado”, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024